Tribunal: STJ
Processo: 2000692-69.2022.9.13.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931265 - MG (2025/0166493-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALTER MARTINS DA SILVA
ADVOGADA
: ANDREA VANESSA DE ARAUJO - MG174381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
2. Fato relevante. A intimação eletrônica do acórdão da apelação foi enviada em 20/01/2025,
iniciando o prazo recursal em
e encerrando-se em
. O recurso especial foi
31/01/2025
14/02/2025
interposto apenas em
. Embargos de declaração opostos em
e
17/02/2025
31/01/2025
17/02/2025
não foram conhecidos por ausência de interesse recursal e não interromperam o prazo para
interposição do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração não conhecidos por falta
de interesse recursal interrompem o prazo para interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração não conhecidos, por falta de interesse recursal, não interrompem o
prazo para interposição de recurso especial, conforme jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
5. O recurso especial foi interposto fora do prazo legal, sendo considerado intempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não conhecidos por falta de interesse recursal não interrompem o
prazo para interposição de recurso especial.
2. Recurso especial interposto fora do prazo legal é intempestivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994, VI; CPC, art. 1.003, § 5o; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.870.916/PR, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.465.966/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 01.10.2021; STJ, AgRg no
AREsp 1.553.140/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.12.2019.
Documento eletrônico VDA51300360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 756b31d8-c9d9-4a37-a30f-c8018e9ec4d3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 756b31d8-c9d9-4a37-a30f-c8018e9ec4d3

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931265 - MG (2025/0166493-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALTER MARTINS DA SILVA
ADVOGADA
: ANDREA VANESSA DE ARAUJO - MG174381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial.
2. Fato relevante. A intimação eletrônica do acórdão da apelação foi enviada em 20/01/2025,
iniciando o prazo recursal em
e encerrando-se em
. O recurso especial foi
31/01/2025
14/02/2025
interposto apenas em
. Embargos de declaração opostos em
e
17/02/2025
31/01/2025
17/02/2025
não foram conhecidos por ausência de interesse recursal e não interromperam o prazo para
interposição do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração não conhecidos por falta
de interesse recursal interrompem o prazo para interposição de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração não conhecidos, por falta de interesse recursal, não interrompem o
prazo para interposição de recurso especial, conforme jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
5. O recurso especial foi interposto fora do prazo legal, sendo considerado intempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51301641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: dfe3838b-25d7-45ed-95be-1dab484de995

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não conhecidos por falta de interesse recursal não interrompem o
prazo para interposição de recurso especial.
2. Recurso especial interposto fora do prazo legal é intempestivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994, VI; CPC, art. 1.003, § 5o; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.870.916/PR, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.465.966/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 01.10.2021; STJ, AgRg no
AREsp 1.553.140/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19.12.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALTER MARTINS DA SILVA,
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte Superior, que rejeitou os embargos de
declaração opostos contra a decisão que não conhecera do recurso especial (e-STJ, fls. 4.239 -
4.241; fl. 4.191).
Em seu recurso, a parte agravante afirma que não há falar em preclusão consumativa
ou ofensa ao princípio da unicidade recursal, uma vez que o recurso especial fora interposto
contra o acórdão da apelação, lançado no Evento 59, ao passo que os segundos embargos de
declaração foram opostos contra a decisão monocrática proferida no Evento 72.
Acrescenta que os embargos de declaração interrompem o prazo, nos termos do art.
1.026 do CPC, e, ainda que não conhecidos, preservam o debate para o recurso especial, de
modo que não há que se falar em intempestividade.
No mais, reitera os fundamentos do recurso especial, alegando negativa de prestação
jurisdicional (art. 1.022 e art. 489, §1o, IV, CPC), e violação a múltiplos dispositivos: CPM (art.
214, §2o; art. 72, II), CPPM (arts. 355, 399, 400, 401, 404, 419, 427, 428), CP (arts. 33, §§2o-3o;
59; 68), CPP (arts. 207; 396-A), e Lei 8.906/1994 (arts. 6o; 7o, X, XI, XII), além de ofensa ao
Tema Repetitivo 190/STJ.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA51301641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: dfe3838b-25d7-45ed-95be-1dab484de995

A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na intempestividade
do recurso, considerando o seguinte (e-STJ, fls. 4.098 - 4.099):

"A intimação eletrônica ao recorrente a respeito do acórdão recorrido ocorreu no dia
20 de janeiro de 2025 (segunda-feira) (Evento 61).
No dia
, foi colacionado aos autos ofício proveniente da 2a Auditoria de
29/01/2025
Justiça Militar Estadual (AJME), noticiando a concessão do indulto natalino ao réu,
ora recorrente, com fundamento no art. 2o, inciso I, do Decreto n. 12.338/2024,
sendo, consequentemente, extinta a sua punibilidade, conforme a decisão datada de
(evento 65 - DEC2), transitada em julgado em
(evento 65 -
07/01/2025
24/01/2025
CERTIDÃO DE TRÂNSITO3), sendo, então, proferida decisão declarando
prejudicado o prazo para apresentação de eventual recurso pelo e. desembargador
relator (Evento 67).
A defesa do recorrente, no dia
, opôs embargos de declaração (Evento 70)
31/01/2025
em face do acórdão constante no evento 59, os quais não foram conhecidos por meio
da decisão monocrática constante no evento 72.
Não se conformando, no dia
, a defesa do recorrente opôs o segundo
17/02/2025
recurso de embargos de declaração (Evento 81), o qual, nos termos da decisão
monocrática constante no evento 88, igualmente não foi conhecido.
Na mesma data, dia
, a defesa do recorrente interpôs recurso especial em
17/02/2025
face do acórdão constante no evento 59, no qual sustenta ter a Primeira Câmara
contrariado os preceitos contidos no art. 1.022 do CPC; nos arts. 72, inciso II, e 214,
§ 2o, ambos do Código Penal Militar (CPM); nos arts. 355, 399, 400, 404, 419, 427 e
428, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM); nos arts. 33, §§ 2o e 3o, e
59, inciso II, ambos do Código Penal (CP); e nos arts. 207 e 396-A, ambos do
Código de Processo Penal (CPP) (Evento 84 – RECESPEC1).
A eminente procuradora de justiça apresentou contrarrazões, pugnando pela não
admissão do recurso (Evento 93 – CONTRAZRESP1).
É o relatório.
Decido.
A análise dos autos demonstra que a tramitação do recurso especial manejado deve
ser, de plano, obstada, por ser ele manifestamente inadmissível, em razão de sua
intempestividade.
Como cediço, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição do recurso
especial criminal, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, §5o, ambos do Código
de Processo Civil (CPC), bem como do art. 798 do CPP.
Na hipótese dos autos, observa-se que a expedição de intimação eletrônica ao
recorrente a respeito do acórdão combatido ocorreu no dia 20 de janeiro de 2025
(segunda-feira), tendo iniciado o cômputo do prazo recursal no dia
(sexta-
31/01/2025
feira) (Evento 61).
No dia 31 de janeiro de 2025, a defensora constituída pelo recorrente opôs embargos
de declaração em face do acórdão referente ao recurso de apelação por ela manejado
(Evento 70 – EMBDECL1), os quais não foram conhecidos por meio de decisão
monocrática proferida pelo e. desembargador relator, sob o fundamento de ausência
de um dos pressupostos subjetivos do recurso (interesse recursal), em razão da
Documento eletrônico VDA51301641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: dfe3838b-25d7-45ed-95be-1dab484de995

decisão transitada em julgado que declarou a extinção da punibilidade do réu
/recorrente, nos termos do art. 123, inciso II, do CPM, por força da concessão do
indulto natalino (Evento 72).
Desta feita, constata-se a intempestividade do recurso especial, visto que os
embargos de declaração opostos pela defesa do recorrente não tiveram o condão de
interromper o prazo para a interposição do apelo nobre, sendo este apresentado
somente em 17 de fevereiro de 2025, ou seja, depois de ter escoado o prazo recursal,
que findou no dia 14 de fevereiro de 2025.
Saliente-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o manejo de recursos não conhecidos ou incabíveis não tem o condão
de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso especial."
Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Recurso Especial, que não foi
conhecido pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos (e-STJ
fl. 4191):
"Por meio da análise do recurso de VALTER MARTINS DA SILVA, verifica-se
que, contra uma mesma decisão, a parte recorrente apresentou Embargos de
Declaração; e, posteriormente, Recurso Especial.
Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, no caso, do Recurso
Especial, tendo em vista a preclusão consumativa, bem como o princípio da
unicidade recursal. Nesse sentido, E Dcl no AgInt no AR Esp 1832666/GO, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je de 31.3.2022; E Dcl no
AgInt no R Esp 1905229/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Dje de
22.3.2022."
Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados
pela Presidência desta Corte, sob os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 4.240 - 4.241):
"Conforme já consignado na decisão embargada, contra uma mesma decisão, a parte
apresentou Embargos de Declaração; e, posteriormente, Recurso Especial.
Ressalte-se que "a oposição de embargos de declaração e, antes do julgamento de tais
aclaratórios, a subsequente interposição de recurso especial, pela mesma parte e
contra idêntico acórdão, enseja a aplicação do princípio da unirrecorribilidade e da
preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do especial". (AgInt no R Esp
1797696/AL, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Dje de 3.10.2019.)
[...]
Dessa forma, correta a decisão que não conheceu do recurso.
Observe-se que, mesmo que fosse aceita a alegação de que o Recurso Especial foi
interposto em face do acórdão da apelação, o referido recurso não seria conhecido em
razão da intempestividade, porquanto a parte foi intimada do acórdão recorrido em
30.01.2025, tendo como prazo final o dia 14.02.2025 (fl. 3838).
É cediço, também, que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a
responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (AR Esp 1592147/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je de 31.8.2020; AgInt no AR
Documento eletrônico VDA51301641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: dfe3838b-25d7-45ed-95be-1dab484de995

Esp 1639930/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, D Je de
3.8.2020; AgInt nos E Dcl no AR Esp 1342656/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, D Je de 7.5.2020.)
Por fim, a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
embargado evidencia mera insatisfação com o resultado do julgamento, nãodecisum
sendo a via eleita apropriada para tanto. Nesse sentido: E Dcl no AgInt nos E Dcl nos
EAR Esp 1202915/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, D Je de
28.8.2019.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto
toda a matéria submetida à apreciação do STJ foi julgada, não havendo, na decisão
embargada, os vícios que autorizariam a utilização do recurso – obscuridade,
contradição, omissão ou erro material."
Portanto, conforme bem asseverado na decisão agravada, mesmo se admitida a
premissa defensiva de que o recurso especial se dirigiu ao acórdão da apelação, ele permaneceria
intempestivo, porque intimação eletrônica do acórdão foi expedida para o recorrente em
(e-STJ, fl. 3.838); o prazo recursal começou em
(e-STJ, fl. 3.851) e se
20/01/2025
31/01/2025
encerrou em
, mas o recurso especial foi interposto apenas em
(e-STJ, fl.
14/02/2025
17/02/2025
3.960).
Além disso, os embargos de declaração opostos em
não foram
31/01/2025
conhecidos por ausência de interesse recursal (e-STJ, fl. 3.944), em razão da decisão transitada
em julgado que declarou a extinção da punibilidade do recorrente, e novos embargos,
apresentados em
, igualmente não foram conhecidos (e-STJ, fls. 4.075 - 4.076) —
17/02/2025
circunstâncias que, conforme assinalado, não interrompem nem suspendem o prazo para a
interposição do recurso subsequente. Assim, não há falar em prorrogação do termo final para
além de
; a apresentação do recurso especial em
permanece
14/02/2025
17/02/2025
extemporânea.
No mesmo sentido:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por considerá-lo intempestivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração, não
conhecidos por falta de interesse recursal, interrompem o prazo para a interposição
de recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para interposição
de outro recurso.
4. No caso, os embargos de declaração não foram conhecidos por falta de interesse
recursal, o que não interrompe o prazo para interposição do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51301641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: dfe3838b-25d7-45ed-95be-1dab484de995

5. O recurso especial foi interposto fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não conhecidos por falta de
interesse recursal não interrompem o prazo para interposição de recurso especial. 2.
Recurso especial interposto fora do prazo legal é intempestivo".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994, VI; CPC, art. 1.003, § 5o; CPP, art.
798.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.870.916/PR, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no
AgRg nos EREsp 1.465.966/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe
01.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 1.553.140/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 19.12.2019."
(AgRg no AREsp n. 2.833.354/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
3/6/2025
10/6/2025

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS.
AGRAVO
PROVIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que
deu parcial provimento ao recurso especial para afastar a condenação a título de dano
material, em razão da ausência de especificação de valor referente ao pedido de
danos materiais contido na denúncia.
2. A parte agravante alega que os embargos de declaração opostos em face do
acórdão na origem não foram conhecidos, razão pela qual não interromperam o prazo
recursal, devendo ser reconhecida a intempestividade do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a interposição de embargos de
declaração não conhecidos interrompe o prazo para a interposição de recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de
declaração não conhecidos, por serem intempestivos ou manifestamente incabíveis,
não interrompem o prazo para a interposição de recurso especial.
5. No caso concreto, os embargos de declaração não foram conhecidos diante da
inovação recursal, não interrompendo o prazo recursal, o que torna o recurso especial
intempestivo. Destarte, a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao
recurso especial deve ser reformada, não conhecendo do recurso especial.
6. Entretanto, concede-se ordem de ofício para afastar da condenação a fixação de
indenização mínima a título de dano material, ante a falta de especificação do valor
na denúncia.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo provido para não conhecer do recurso especial, mas conceder ordem de
ofício.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não conhecidos, por
intempestividade ou manifesta incabibilidade, não interrompem o prazo para a
interposição de recurso especial. 2. A fixação de valor mínimo para indenização dos
Documento eletrônico VDA51301641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: dfe3838b-25d7-45ed-95be-1dab484de995

danos causados pela infração penal requer pedido expresso na denúncia, indicação do
valor pretendido e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de
defesa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPP, art. 619;
e CPP, art. 647-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.870.916
/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03.05.2022; STJ,
AgRg no REsp 2.171.417/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
17.12.2024."
(AgRg no AREsp n. 2.755.902/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
5/8/2025
14/8/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:15
Código de Controle do Documento: dfe3838b-25d7-45ed-95be-1dab484de995

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0166493-0
AREsp 2.931.265 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 20006294420229130002 20006926920229130002
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VALTER MARTINS DA SILVA
ADVOGADA
: ANDREA VANESSA DE ARAUJO - MG174381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALTER MARTINS DA SILVA
ADVOGADA
: ANDREA VANESSA DE ARAUJO - MG174381
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055154<1182119092@
2025/0166493-0 - AREsp 2931265 Petição : 2025/0062009-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:47:29
Código de Controle do Documento: BD830CC9-BF8B-4878-830B-14272E34923B